Tribunal: STF
Processo: ARE 1258374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Em 19.3.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da intempestividade do apelo extremo.



    Devidamente intimado, Manoel Gomes Pinto Junior interpõe, tempestivamente, agravo regimental no qual sustenta a tempestividade do recurso extraordinário, notadamente em razão do protocolo do recurso na Justiça Federal, devidamente comprovado na página inicial.



    Decido.



    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.



    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.



    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à possibilidade da exigência de declaração do autor da ação no sentido de que não se opõe ao pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais, de acordo com o que preceitua a parte final do parágrafo §4° do artigo 22 da Lei n° 8.906/1994.



    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, os óbices das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



                      Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente